Tribunal: TJDFT
Processo: 0749860-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela de urgência. Na origem, L.G.S.A. ajuizou ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer e indenização por danos morais. Alegou que tem cinco anos de idade e ser beneficiário de plano de saúde operado pela ESMALE. Em razão do nascimento prematuro (26 semanas de gestação), padece de encefalopatia crônica não-progressiva. Possui, ainda, diagnóstico de paralisia cerebral, epilepsia, asma, renite alérgica e anomalias na pressão arterial. Diante de seu quadro de saúde, o médico assistente prescreveu a necessidade de assistência médica domiciliar – home care. A solicitação foi encaminhada à operador de planos de saúde em 30/05/2023 e mesmo diante de insistentes cobranças pela contraprestação, não obteve resposta. Pela decisão agravada, o juízo deferiu pedido de tutela provisória de urgência e para determinar à ESMALE que forneça ao autor a assistência prescrita pelo médico assistente e na modalidade residencial no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$10.000,00. Nas razões recursais, a agravante alegou que a empresa está se retirando do Distrito Federal e o contrato coletivo do qual o autor é beneficiário foi rescindido junto à Administradora em 10/11/2023. Teceu considerações acerca do direito à rescisão unilateral e eventuais consequências do término da relação contratual. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 53687309. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora formulou pedido incidental de antecipação da tutela para que a ré seja compelida a fornecer-lhe home care, com as especialidades de enfermagem, fisioterapia, nutrição, pediatria, terapia ocupacional e fonaudiológica, além do fornecimento de materiais e fármacos necessários. Consoante art. 300 do NCPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. O serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, pelo que encontra respaldo jurídico, diante da existência de contrato entre as partes, o qual deve ser compreendido à luz do Código de Defesa do Consumidor. No que concerne ao perigo de dano, registro que o relatório médico de ID no 171902803 atesta “a dependência total de cuidadores” e o quadro clínico do requerente. Embora não haja prova da recusa do atendimento, a gravação juntada aos autos corrobora a afirmação de que, desde maio/2023, o requerente não recebeu o atendimento adequado nem mesmo recusa formal para tanto, o que constitui dever da ré, segundo Resolução 319/2013 da ANS. Destaco, aliás, que a mãe do autor relata na conversa que sempre que liga recebe a mesma resposta. Por fim, não há indícios, nos autos, de que a concessão de tal serviço afete o equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde (STJ. 3a Turma. REsp 1.378.707-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/5/2015 (Info 564). Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, devendo a requerida garantir ao requerente os serviços de enfermagem, fisioterapia, nutrição, pediatria, terapia ocupacional e terapia fonoaudiológica, na modalidade home care, segundo a periodicidade contida no laudo de id. 171902803, assim como materiais e fármacos previstos no mesmo documento, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), em favor da beneficiária do plano.” Conforme a exordial, o autor deduziu a pretensão de obter a prestação do serviço contemplada no contrato de plano de saúde coletivo então vigente. Já nesta sede recursal, a agravante deduziu a pretensão de desconstituir a decisão e sob a alegação de fato novo e superveniente, qual seja, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo. Toda a argumentação contida nas razões recursais é fundamentada na rescisão contratual, ou seja, não há impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Cuida-se de clara inovação recursal, em que a recorrente deduziu fato novo, superveniente à própria decisão agravada e para justificar sua irresignação. Portanto, impassível de conhecimento por esta instância recursal sem a violação do princípios do juiz natural e o duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO DEVIDOS. PURGA DA MORA NÃO VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se conhece de recurso cujo pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. Os honorários advocatícios contratuais estabelecidos com base no art. 62, II, "d", da Lei no 8.245/1991 apenas podem ser exigidos do locatário e fiadores em caso de purga da mora. Precedentes deste Tribunal. 3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não equivalente, as verbas decorrentes da sucumbência devem ser redistribuídas entre as partes. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1421692, 07051873220218070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator